Tribunal: TCU
Processo: 006.431/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal de Contas da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 778/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal de Contas da União em favor de Maria Aparecida Vieira, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que a interessada percebe, cumulativamente, as vantagens de "quintos" e de "opção", as quais compõem a estrutura remuneratória submetida ao exame do Tribunal; Considerando ser vedada a percepção cumulativa das vantagens de "quintos" e de "opção", conforme disposto no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, e art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; Considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e de "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, §2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; Considerando a jurisprudência assente neste Tribunal, no sentido de que é irregular a acumulação de "quintos" com a vantagem "opção" de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, mesmo que a interessada tenha satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995 e implementado os requisitos para aposentadoria até 16/12/1998, data de edição da Emenda Constitucional 20/1998 (Acórdãos 1.599/2019 (rel. Min. Benjamin Zymler), 2.988/2018 (rel. Min. Ana Arraes), ambos do Plenário, 4.552/2023 (rel. Min. Antonio Anastasia), 4.521/2023 (rel. Min. Aroldo Cedraz), 13.959/2020 (rel. Min. Ana Arraes), todos da 2a Câmara, 5.137/2023 (rel. Min. Jorge Oliveira), 4.891/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus), e 6.596/2022 (rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti), todos da 1a Câmara, o que se amolda ao ato ora apreciado; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria, constante do ato de concessão, foi implementado em 7/11/2016, após 16/12/1998; Considerando que, no caso concreto, a concessão está irregular pelo seguinte motivo: percepção cumulativa com a vantagem do art. 62 da Lei 8.112/1990 (quintos/décimos), em afronta ao art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, e ao art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998, que vedam expressamente a acumulação dessas vantagens; Considerando que, de acordo com as informações prestadas pelo gestor de pessoal, 7/10 de FC-4 - Secretário-Datilógrafo foram convertidos em FC-5 - Assistente de Gabinete, por meio da Resolução-TCU 73/1996, em dissonância com o art. 3o, caput , da Lei 8.911/1994; Considerando que a posterior alteração/transformação da função exercida pelo servidor (a) não tem o condão de modificar o valor da função já incorporada, tendo em vista a natureza jurídica da vantagem, que tem por objetivo conferir estabilidade financeira aos ocupantes de cargos em comissão e funções comissionadas; Considerando que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a incorporação de parcela de quintos/décimos de função comissionada diferente daquela efetivamente exercida à época, a exemplo dos Acórdão 2.736/2025 (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), 5.907/2024 (rel. Min. Jorge Oliveira) e 4.783/2014 (rel. Min. Benjamin Zymler), todos da 1a Câmara; 900/2022 (rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), 13.961/2020 (rel. Min. Ana Arraes), ambos da2a Câmara, entre outros, entendimento alinhado à jurisprudência adotada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg no REsp 127.243/DF, relator o E. Ministro Humberto Martins; DJe 13/4/2011); Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 11174/2020-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, já havia apreciado pela ilegalidade o ato Sisac 30773407-04-2016-000052-1, emitido em favor da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 27/10/2021, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE no 129); Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e artigo 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, em negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Maria Aparecida Vieira (e-Pessoal, 2.862/2021 - inicial); dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 006.431/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Aparecida Vieira (XXX.369.491-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU: 1.7.1. dê ciência, no prazo de 15 dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. corrija as parcelas de quintos/décimos atribuídas à interessada, no prazo de 15 dias, contados a partir da ciência desta deliberação, de modo que as frações incorporadas reflitam as funções comissionadas efetivamente exercidas, e não aquelas decorrentes de eventuais transformações realizadas posteriormente; 1.7.3. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, convoque a interessada para optar entre a percepção da vantagem denominada "opção" ou a VPNI decorrente da incorporação de parcelas de quintos/décimos, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de silêncio da interessada; 1.7.4. no prazo de 30 dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.7.5. emita novo ato de concessão de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; e 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.